Tribunal: CARF
Processo: 16327.720775/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720775/2016-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Embargante
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SANEAMENTO.
Constatando-se que a decisão recorrida se utilizou de uma premissa não
verdadeira para a sua fundamentação, devem ser esclarecidos os pontos
obscuros para o saneamento do vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201- 005.158, de 04 de junho de
2019 , para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte em face do
Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
Do Acórdão embargado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720775/2016-28
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720775/2016-28

No Acórdão n° 2201-005.158, de 04/06/19, fls. 697 a 725, consta ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros e resultados, realizada nos termos do inciso XI do artigo 7° da
CF, constituindo instrumento de integração entre o capital e o trabalho, para incentivar a
produtividade, está sujeita aos requisitos constantes da Lei 10.101/2000, dentre os quais
a prévia formalização de acordo, do qual devem constar regras claras e objetivas.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO.
ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
Não há, na Lei n° 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR.
Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto o ajuste entre as
partes deve ser firmado antes do pagamento da primeira parcela da PLR, com a
antecedência que demonstre que os trabalhadores tinham ciência dos resultados a serem
alcançados e que permita que se infira que o ajuste entre as partes foi construído com a
devida discussão e busca dos interesses comuns que culminaram no acordo coletivo
firmado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. VIABILIDADE LEGAL.
A incidência de juros de mora sobre a multa de oficio, na hipótese de não pagamento do
crédito tributário no devido prazo legal, é perfeitamente viável, em face das pertinentes
disposições legais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para afastar a tributação incidente sobre os valores de PLR pagos a partir da Convenção Coletiva de Trabalho,
vencido o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, relator, que negou provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Dos Embargos de Declaração
O sujeito passivo interpôs Embargos de Declaração (fls. 794/826) com
fundamento no Regimento Interno do CARF- RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de
09/06/2015, Anexo II, arts. 64, I, 65 e 66, alegando que o acórdão embargado:
(i) é obscuro quanto à conclusão adotada em relação à natureza do beneficio
conferido à PLR (se imunidade ou isenção) e da consequente forma de interpretação da Lei n°
10.101/00 (se restritiva ou extensiva);
(ii) na parte do voto intitulada "Da participação da entidade sindical":
(ii.a) incorre em contradição ao, de um lado, concluir que o ACORDO 2011
"ratifica um modelo que não é do seu conhecimento" (sistema de avaliação "My Performance")
e, de outro, reconhecer que o referido sistema é nominalmente citado no corpo do ACORDO
2011 e utilizado há anos pelas partes (o que comprova o seu conhecimento pelo SINDICATO);
(ii.b) contém erro de fato ao afirmar que os critérios de aferição das metas
estariam previstos apenas no sistema de avaliação My Performance, quando, na verdade, tais
critérios estão previstos no corpo do próprio ACORDO 2011;
(iii) na parte do voto intitulada "Da fixação de regras claras e
objetivas":
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720775/2016-28

(iii.a) comete contradição pois, apesar de concluir, de um lado (e com acerto) ,
que questões julgadas a favor do EMBARGNTE pela decisão administrativa de 1a instância não
poderiam ser objeto de análise pelo CARF no caso concreto (tais como a discussão envolvendo a
previsão de parcela mínima), de outro, adentra no mérito e julga de forma desfavorável ao
EMBARGANTE outras razões suscitadas pelos AUTOS já definitivamente superadas na
primeira instância administrativa;
(iii.b) ainda que assim não fosse, o que o EMBARGANTE admite apenas para
fins de argumentação, o ACÓRDÃO EMBARGADO é omisso ao deixar de se pronunciar sobre
as provas acostadas aos autos que derrubam as alegações do Relatório Fiscal, replicadas pelo
ACÓRDÃO EMBARGADO, no sentido de que "não se pode confirmar o momento em que as
metas eram estipuladas e quando foi dado conhecimento aos empregados dos resultados das
avaliações" (vide itens 3.16, 3.22, e 5.36 a 5.40 do recurso voluntário);
(iv) na parte do voto intitulada "Aspecto temporal da assinatura do acordo de
PLR", contém erro de fato ao afirmar que a periodicidade das avaliações dos empregados do
EMBARGANTE seria trimestral (o que foi determinante para o desfecho desfavorável ao
EMBARGANTE na discussão envolvendo a data de assinatura do ACORDO 2011) , quando, na
verdade, essa avaliação de desempenho é anual;
(v) na parte do voto intitulada "Da PLR como substituição da remuneração",
conjugada com as considerações feitas no voto vencedor, contém obscuridade em relação ao
valor da PLR (múltiplo salarial) a partir do qual se presumiu que estaria havendo "substituição"
de remuneração.
Do Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Nos termos do caput do art. 65 do RICARF, inserto no Anexo do II da Portaria
MF n.° 343, de 09/06/2015 e alterações posteriores:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

O Despacho de Admissibilidade dos presentes aclaratórios delimitou uma
obscuridade na decisão recorrida, nos termos seguintes:

(iv) Erro de fato quanto à periodicidade das avaliações dos empregados
A embargante alega a existência de erro de fato no voto vencido ao mencionar que as
avaliações referentes ao programa My Performance seriam trimestrais, quando são, na
verdade, anuais.
Destaca o seguinte trecho do voto vencido:
No caso dos autos, os pagamentos só ocorreram em data posterior à formalização do ACT
assinado em 22/07/2011, contudo, uma questão se revela essencial ao deslinde do feito, o fato de
que o programa My Performace previa avaliações trimestrais. Assim, não seria possível fazer as
duas primeiras avaliações, já que o ACT só foi assinado após o fim do segundo trimestre.
Diante da peculiaridade do caso concreto, entendo que o mesmo não atende ao aspecto temporal
em relação à prévia pactuação das regras e metas a serem alcançadas.
(Grifo da Embargante.)
Por sua vez, destaca os seguintes fundamentos que demonstrariam a ocorrência
do erro:
6.4. Com efeito:
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720775/2016-28

(i) a cláusula Terceira do Anexo I ACORDO 2011 prevê2:
(i.a) que o estabelecimento de metas deveria ser feito no primeiro trimestre;
(i.b) que, opcionalmente, poderia ser feita uma revisão intermediária para acompanhamento das
metas ("Mid Year Discussion - Revisão Semestral");
(i.c) que a avaliação dos empregados para a atribuição de "ratings" e posterior definição do
montante de PLR a ser pago é anual (feita no mês de dezembro); e
(ii) os formulários de avaliação impressos a partir do My Performance (acostados aos autos pelo
próprio auditor fiscal como arquivo não paginável) comprovam que a referida avaliação é anual
("Year-End 2011").
6.5 Em suma, não há qualquer informação nos autos (inclusive no ACORDO 2011 e no My
Performance) no sentido de que as avaliações deveriam ser feitas a cada três meses, sendo, pois,
equivocadas as afirmações de que "o programa My Performance previa avaliações trimestrais" e
que, "assim, não seria possível fazer as duas primeiras avaliações, já que o ACT só foi assinado
após o fim do segundo trimestre".
6.6. Logo, o referido erro fático deve ser sanado, valendo destacar que as avaliações de
desempenho foram feitas através do sistema My Performance após a data de assinatura do
ACORDO 2011.
Como já destacado no item (ii.b) acima, o erro de fato que deve ser corrigido mediante
Embargos é aquele erro grosseiro, que pode ser percebido com uma simples leitura da
decisão.
Apesar de não ser possível, pela simples leitura do acórdão, verificar a higidez da
afirmação quanto à periodicidade das avaliações, tendo em vista que este foi o fator
decisivo para a conclusão do voto quanto ao descumprimento do requisito temporal da
assinatura do ACT 2011, entendo que deve ser esclarecida a questão mediante a
prolação de novo acórdão.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido.

Da Obscuridade da Decisão Recorrida

Deve ser reconhecido que a decisão recorrida se baseou em uma premissa
equivocada, consistindo no fato de asseverar que o programa interno de metas da embargante
(My Peformace) previa avaliações trimestrais.

Nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho (fl.97/98), a avaliação de
desempenho era anual, contudo, as metas eram estabelecidas no primeiro trimestre de cada ano.
Transcreve-se abaixo a cláusula terceira do Anexo I do ACT firmado em 22/07/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
Anualmente será efetuada a avaliação de cada empregado, considerando aspectos de
performance, dentre os quais o desempenho do empregado em relação às metas
estabelecidas para o empregado individualmente, para a sua área e para toda a empresa.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720775/2016-28

Essa avaliação de desempenho é um processo que ocorre ao longo do ano, estruturado
em duas fases (opcionalmente 3 se efetuada uma revisão intermediária):
1 - Estabelecimento de metas no primeiro trimestre, 2 - Revisão intermediária (se
necessário, entre Julho e Agosto) e
3 - Avaliação final em Dezembro, momento em que são atribuídos os "ratings"
individuais, conforme tabela abaixo:
AAA - Excepcional
AA - Excelente
A - Muito bom
B - Desenvolvimento necessário
C - Insatisfatório
Esse processo é efetuado através de um sistema interno de metas e avaliações
denominado My Performance, que envolve todos os funcionários em cargos de negócio
e em cargos gerenciais e não-gerenciais. É em função dessas avaliações que os ratings
individuais são estabelecidos. (grifos não constantes no original)

Depreende-se, portanto, que as avaliações de desempenho eram feitas em
dezembro de cada ano, sendo que as metas eram estabelecidas no primeiro trimestre. Ou seja,
eram estipuladas metas em um programa interno da instituição financeira sem a participação da
entidade sindical em período anterior ao Acordo Coletivo de Trabalho, que só veio a ser firmado
em julho de 2011.

Diante de tais constatações, a fundamentação da decisão recorrida para considerar
descumprindo o requisito temporal da assinatura do ACT 2011 permanece hígida.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Declaratórios,
para, sem efeitos infringentes, sanar a obscuridade apontada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720775/2016-28

Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital